Tribunal: TJMT
Processo: 1026087-98.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026087-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA, DOS PRODUTORES RURAIS, DA CULTURA MECANIZADA DA ETINIA PARECI DE TANGARA DA SERRA MT COOPERMATSENE - CNPJ: 31.600.176/0001-08 (APELADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREJUDICIAL DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA.
IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BENS INDÍGENAS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por cooperativa indígena, extinguindo execução fiscal fundada em CDA referente a ICMS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade da citação editalícia; (ii) a possibilidade de reconhecimento da exceção sem dilação probatória; (iii) a impenhorabilidade de bens indígenas; e (iv) a incidência de isenção tributária sobre atividades de cooperativa indígena.

III. Razões de decidir

3. A sentença contém fundamentação suficiente, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC.
4. A citação editalícia foi inválida por ausência de esgotamento de meios prévios.

5. A exceção foi admitida por tratar de matérias de ordem pública, com prova documental pré-constituída.
6. Reconhecida a impenhorabilidade e isenção tributária de acordo com o Estatuto do Índio e L. 14.701/2023.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital é nula se não esgotados os meios ordinários. 2. A exceção de pré-executividade é cabível quando fundada em matéria de ordem pública e prova pré-constituída. 3. Atividades econômicas desenvolvidas por indígenas em terras tradicionais são imunes à tributação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 239, §1º, e 256, §3º; L. 6.001/1973, art. 60; L. 14.701/2023, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STF, PET nº 3388/RR, Plenário, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta pela
COOPERMATSENE - Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais da Cultura Mecanizada da Etinia Pareci de Tangara da Serra/MT
, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1026087-98.2022.8.11.0041.

Em suas razões recursais o Apelante,
pretende a reforma da sentença, alegando que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, incisos I e IV, do CPC, e do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. No mérito, sustenta que a exceção de pré-executividade não poderia ter sido conhecida, em razão da alegada necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações da excipiente.

Defende que a citação editalícia restaria suprida pelo comparecimento espontâneo da parte executada, nos moldes do art. 239, §1º, do CPC.

Sustenta, por fim, a inexistência de comprovação pré-constituída de que os bens penhorados possuem natureza indígena, além de refutar a aplicação da isenção tributária ao caso concreto.

A Recorrida apresentou contrarrazões no id. 280176887, refutando os argumentos deduzidos no apelo, pois a exceção de pré-executividade foi corretamente admitida, uma vez que versou sobre matérias de ordem pública, como nulidade da citação, impenhorabilidade e isenção tributária, as quais foram comprovadas por documentos públicos pré-constituídos constantes dos autos. Argumenta, ainda, que o comparecimento espontâneo ao processo, com a apresentação da exceção, não supre os vícios decorrentes da citação indevida, tampouco convalida os atos processuais subsequentes.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal com base na CDA n. 2022578460 para cobrança de ICMS supostamente devido pela COOPERMATSENE, uma cooperativa agropecuária de indígenas da etnia Pareci, sediada em Tangará da Serra/MT.

A cooperativa, por meio de exceção de pré-executividade, alegou: 1) a Nulidade da citação por edital, uma vez que possui endereço certo e acessível em território indígena, registrado em cadastros públicos; 2) a Impenhorabilidade de seus bens, com base na proteção legal conferida ao patrimônio indígena e 3) a Isenção tributária, prevista no Estatuto do Índio (Lei n. 6.001/73) e na nova Lei n. 14.701/2023.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, acolheu integralmente a exceção e extinguiu o processo com resolução de mérito, declarando a nulidade dos atos processuais, reconhecendo a impenhorabilidade e a isenção.

Contra esta decisão recorre o Estado de Mato Grosso, defendendo alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cabimento inadequado da exceção, validade da citação por comparecimento espontâneo, e inexistência de comprovação de que os valores penhorados são de origem indígena.

Inicialmente, cumpre analisar
a
prejudicial de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação levantada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega o Recorrente a nulidade da sentença, por
ausência de fundamentação, já que não enfrentou todos os argumentos centrais ventilados.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

In casu
, embora concisa, a sentença apelada não padece de nulidade, na medida em que revelam de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido, se encontrando
suficientemente motivada, em conformidade com o que dispõe o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

O Magistrado singular analisou com clareza os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, apreciando os pedidos formulados, a contestação apresentada e os documentos juntados pelas partes, apresentando de forma clara e objetiva os fundamentos jurídicos que embasam suas conclusões, com amparo em dispositivos legais, precedentes jurisprudenciais e doutrina qualificada.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou deficiência na motivação da decisão, sendo inaplicável a tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Desse modo, a nulidade da decisão por ausência
de fundamentação
, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, permitida, portanto,
a motivação
concisa.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

O Apelante alega que a exceção de pré-executividade não poderia ter sido conhecida, em razão da alegada necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações da excipiente.

Entrementes, observa-se que a matéria tratada é de ordem pública e que as alegações apresentadas foram devidamente instruídas com prova documental pré-constituída.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a Recorrida é uma cooperativa formada por indígenas, atuando em território reconhecido como indígena, situação essa que atrai a incidência do regime jurídico protetivo conferido pela legislação especial.

Assim, mostra-se plenamente cabível a via eleita, na forma consolidada pela jurisprudência pátria, inclusive do STJ, segundo a qual a exceção de pré-executividade é admitida para matérias que independem de dilação probatória.

A citação por edital, por sua vez, foi corretamente declarada nula, uma vez que o artigo 256 do Código de Processo Civil estabelece que essa modalidade de citação somente se justifica quando esgotados todos os meios disponíveis para localização do citando.

No caso concreto, conforme certificado nos autos, não houve sequer tentativa de citação por carta com aviso de recebimento, tampouco foram adotadas medidas mínimas, como a requisição de informações a órgãos públicos, conforme prevê o §3º do referido dispositivo legal.

A adoção imediata da citação editalícia configura vício processual grave, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, o que impõe a nulidade dos atos subsequentes.

Ademais, ainda que se alegue o comparecimento espontâneo da parte executada, tal fato não convalida a citação eivada de nulidade, quando o ingresso nos autos se dá justamente para impugnar a própria citação irregular.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o comparecimento espontâneo não tem o condão de sanar defeitos originários do ato citatório, especialmente quando a parte manifesta oposição à regularidade da citação.

No tocante à penhora realizada, a sentença também acertou ao reconhecer sua nulidade, tendo em vista a proteção conferida ao patrimônio indígena pelo artigo 60 do Estatuto do Índio.

Os elementos dos autos, notadamente os documentos apresentados e a certidão do oficial de justiça, evidenciam que a Recorrida realiza suas atividades produtivas em área indígena, sendo composta por indígenas, o que atrai a aplicação das garantias legais específicas quanto à impenhorabilidade de seus bens e rendas.

Por fim, no que se refere à isenção tributária, é aplicável ao caso concreto o disposto no artigo 29 da Lei n. 14.701/2023, que assegura a dispensa de tributos incidentes sobre rendas e atividades econômicas desenvolvidas por indígenas em terras tradicionalmente ocupadas. Essa proteção foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da PET n. 3388/RR, consolidando o entendimento de que as comunidades indígenas gozam de imunidade tributária plena sobre sua renda e seu território.

Desse modo, a COOPERMATSENE, conforme demonstrado nos autos e bem observado pelo Juiz de piso, encontra-se plenamente inserida nesse contexto, sendo indevida a exigência fiscal impugnada, oriundos de atividades econômicas realizadas em território indígena, o que atrai a incidência da isenção tributária.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da sentença apelada, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025